Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007733-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY RAMOS DA SILVA - CPF: 019.796.751-55 (AGRAVANTE), MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.972.573/0002-20 (AGRAVADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007733-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIDNEY RAMOS DA SILVA

AGRAVADO:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA E-PP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIDNEY RAMOS DA SILVA
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cáceres,
Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho
, nos autos da Ação Monitória nº. 1001344-32.2022.8.11.0006
, em fase de
cumprimento de sentença,
o qual determinou a continuidade de
“penhora sobre o salário do Executado, limitando-se a 30% (trinta por cento) do valor líquido”
(Id. 95946346).

Argumenta, em síntese, a impenhorabilidade da remuneração na forma do art. 833, IV do CPC e que o desconto determinado tem feito falta ao sustento do executado e sua família, de modo que
“faz-se necessária a reforma da decisão, reconhecendo o direito do postulante, qual seja o indeferimento da continuidade dos bloqueios de 30% sobre seu salário, tendo em vista o seu caráter alimentar, e, ainda, bem como a abstenção de realizar novos bloqueios, nos moldes acima expostos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada que deferiu a penhora (Id 164001163)

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 08/05/2023, conforme decisão de Id 165934678, cujos termos são questionados por meio do agravo interno de Id 174025668, ainda pendente de análise.

O agravado apresentou contraminuta, relatando ser credor do agravante por meio de 07 (sete) cheques, cujo crédito foi reconhecido por meio da ação monitória julgada procedente para converter “
o mandado inicial em mandado executivo e CONDENANDO o requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 4.340,25 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) sobre os quais deverão incidir juros simples de 1% a.m. e correção monetária (INPC) desde a data do cálculo de id. Num. 77650644 - Pág. 1
” (sic).

Defende que “
o Agravante apenas tenta procrastinar o feito e rediscutir a matéria já analisada, o que é de total impertinência processual
” (sic).

Argumenta que a impenhorabilidade da remuneração na forma do art. 833, IV do CPC foi relativizada, autorizando o bloqueio de até 30% (trinta por cento) de valores relativos a salários, eis que requer a manutenção do
decisum
(Id 168598188).

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id 164012665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA E-PP
ajuizou ação monitória em face de
SIDNEY RAMOS DA SILVA
, ora agravante,
que foi julgada procedente para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, o mandado inicial em mandado executivo para condenar o requerido/agravante a pagar ao requerente/agravado a importância de R$4.340,25 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), sobre os quais deverão incidir juros simples de 1% a.m. e correção monetária (INPC), desde a data do cálculo.

Na fase de cumprimento de sentença foi deferida a constrição de valores via SISBAJUD, onde restou frutífera a penhora de dinheiro da conta do demandado/recorrente, do qual alega ser proveniente de salário.

A parte agravante pugna pela suspensão da decisão agravada que determinou a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos a fim de quitar, parceladamente, o valor executado, por entender que os valores são impenhoráveis,

nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, que foi inferido pelo magistrado na origem, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença onde figura como Credor Marcos Augusto de Oliveira - EPP e como devedor Sidney Ramos da Silva.

Realizada a penhora on-line via SISBAJUD nas contas bancárias do Executado, o resultado da diligência restou parcialmente frutífera (Ids. 91137677 e 91531459).

Diante da penhora, sobreveio manifestação do Executado (Ids. 91843698, 91843711, 91843706 e 91843707), postulando pelo desbloqueio/restituição da quantia, a pretexto de que seria impenhorável por ser oriunda de verba salarial.

O exequente manifestou contrariamente ao pedido do Executado (Id. 91902493).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, as verbas oriundas de salário são impenhoráveis, pois é através dessas que os trabalhadores se mantêm e sustentam suas respectivas famílias, quitando seus compromissos cotidianos.

Todavia, a redação do dispositivo mencionado deve ser interpretada em consonância com as demais regras processuais civis, respeitando os princípios da própria execução, entre eles, o de que os bens do devedor serão revertidos em favor do credor, a fim de pagar os débitos assumidos.

Isso porque,
as verbas de natureza alimentar são livremente negociáveis, disponíveis. A título exemplificativo, temos
a consignação em folha de pagamento, prática cada vez mais comum entre servidores públicos, em que se destina previamente parte do salário (até 30%) para o pagamento de determinadas dívidas, destaca-se também que a penhora de até 30% do salário em execuções é prática bastante aceita pela jurisprudência pátria
.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESBLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO – IMPENHORABILIDADE – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE VENCIMENTOS MENSAIS DA EXECUTADA – CABIMENTO – PERCENTUAL DE 30% – MONTANTE QUE NÃO AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0056223-20.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 14.12.2021)

Entretanto, cabe ao devedor o ônus probatório de comprovar que as verbas bloqueadas via sistema SISBAJUD são verdadeiramente provenientes de salário (art. 373, II, do CPC/2015).

Atento aos extratos bancário apresentados ao Id. 91843706, ao que tudo indica, os valores bloqueados ao Id. 91531459, dizem respeito a valores recebidos a título de salário conforme consta do holerite apresentado no Id. 91843711 – pág. 03.

Deste modo, tem-se que nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, os valores são realmente impenhoráveis, contudo,
o entendimento desde juízo vai ao encontro do decisum, mitigando a regra da impenhorabilidade absoluta e mantendo a penhora sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado.

Ante ao exposto, uma vez que o valor bloqueado ao Id. 91531459 totalizam R$ 241,14 (duzentos e quarenta e um reais e quatorze centavos), defiro a liberação de tão somente 30% em favor do credor, isto é, R$ 64,35 (sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), devendo o saldo remanescente ser restituído ao devedor.

(...)”
(Destaquei)

Pois bem. A Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

O recorrente se limita a dizer em suas razões recusais acerca da impenhorabilidade dos valores recebidos à título de salário, discorrendo que a quantia constrita é destinada ao sustento próprio e de sua família.

Ocorre que, no caso concreto, o agravante não fez prova no Juízo
a quo
, tampouco nesta Segunda Instância, de que o montante constrito constitui sua reserva financeira, de sorte que o reconhecimento da impenhorabilidade, como quer o recorrente, pelo simples fato de o valor do aporte ser reduzido e por ter sido localizado em conta corrente, acaba por frustrar a própria ideia de penhorabilidade de dinheiro por meio do SISBAJUD.

Dito de outro modo, o agravante não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, tampouco demonstrou minimamente que o percentual constrito, de fato, prejudicará seu próprio sustento e de seus familiares, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

Ademais, o art. 854, §3º, I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que
“incumbe ao executado (...) comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”
.

Portanto, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravante se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com o agravado, ante o manejo de manobras que impossibilitam a exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna da executada, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA –
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA
– PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021). No caso, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(N.U 1004289-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PENHORA DE VALORES – CONTA POUPANÇA – SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE – VALORES PENHORADOS EM CONTA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA
- PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora realizada na conta bancária da autora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).”
(N.U 1007376-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. Por conseguinte, resta prejudicado o agravo interno de Id 174025668.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023